Tribunal: TJPA
Processo: 0006644-30.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0006644-30.2012.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: FRANCISCO VALDENOR DIOGENES FILHO
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEF. PÚBLICA)
APELADO: FELIPE CORREA DIOGENES
ADVOGADO: RUANDERSON DIAS CAETANO - OAB/PA 13.905-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INÉRCIA DO APELANTE ANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0006644-30.2012.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: FRANCISCO VALDENOR DIOGENES FILHO
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEF. PÚBLICA)
APELADO: FELIPE CORREA DIOGENES
ADVOGADO: RUANDERSON DIAS CAETANO - OAB/PA 13.905-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO VALDENOR DIOGENES FILHO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou procedente AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por FELIPE CORREA DIOGENES, condenando o ora Apelante ao pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo até que o alimentado complete 18 anos ou, até os 24 anos, se comprovar status universitário.
Em suas razões recursais às fls. 19/25, o Apelante alega, em síntese, que em sede de audiência foi proferida a sentença objurgada sem a tentativa de conciliação entre as partes e a oitiva do recorrente e de suas testemunhas, razão pela qual o
decisum
deve ser anulado.
Ausência de contrarrazões, conquanto o Apelado tenha sido regularmente intimado (fl. 45).
Com a remessa dos autos ao 2º grau, foram estes distribuídos inicialmente à Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves, que determinou a intimação do Ministério Público para manifestação.
Às fls. 52/55 consta manifestação do Parquet opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença em razão da ausência de tentativa de conciliação e cerceamento de defesa.
Consta à fl. 64 despacho da E. Relatora determinando a redistribuição do feito em razão da Emenda Regimental nº 05/2016.
Redistribuído, coube-me a relatoria, consoante constata a fl. 65.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Adianto que o presente recurso não deve ser conhecido em razão de restar prejudicado pela perda de seu objeto.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil-2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Da análise dos autos verifica-se que o apelo visa impugnar a sentença que determinou ao recorrente o pagamento de pensão alimentícia no valor de 01 (um) salário mínimo até que o alimentado complete 18 anos ou, se na faculdade, até os 24 anos.
Tendo o autor da Ação de Alimentos nascido em 10/07/1995, e contando hoje com mais de 24 anos, não resta mais obrigação atual de pagamento dos alimentos, conforme previstos na decisão de origem.
Por outro lado, a jurisprudência é uníssona em relação à aplicação do princípio da irrepetibilidade dos valores adiantados a título de pensão alimentícia, de modo que não se vislumbra qualquer interesse no prosseguimento do presente recurso. Neste sentido a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-MULHER. PENSÃO ADIMPLIDA POR DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DO CREDOR/AGRAVADO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEFERIDO PELA DECISÃO ATACADA. DECISÃO REFORMADA. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE VIOLADO. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, a sua análise por esta instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. Ataque à decisão que autorizou o levantamento, pelo agravado/devedor, dos valores que ele depositou judicialmente a título de pensão alimentícia em favor da agravante. 3. Pelo princípio da irrepetibilidade, "a quantia paga a título de alimentos não pode ser restituída pelo alimentando por ter servido à sua sobrevivência". [...] (TJ-GO - AI: 02188966920188090000, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS (OU PRINCÍPIO DA NÃO-DEVOLUÇÃO DOS ALIMENTOS. 1 ÂÂ- No caso em apreço, não restam evidenciados os requisitos necessários à suspensão da decisão agravada. 2 - Não se vislumbrando na espécie, a demonstração da possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante com a manutenção da decisão agravada durante o processamento da lide. 3 ÂÂ- Portanto, mantendo incólume o decisum no que concerne a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n º 2017.0001.003856-8. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PI - AGV: 00085761420178180000 PI, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 06/02/2018, 4ª Câmara Especializada Cível)
E M E N T A - APELAÇÃO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS AVOENGOS - REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RENDA DOS ALIMENTANTES - DESPESAS DO ALIMENTADO - EFEITOS DA SENTENÇA QUE RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO - IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR - MAIORIDADE DO ALIMENTADO - CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR CONDICIONADA À DECISÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) o valor arbitrado de pensão alimentícia; b) o termo inicial para o pagamento do novo valor fixado de alimentos, e c) o termo final do dever alimentar. 2. Para fins de exoneração, redução ou majoração dos alimentos, há que se analisar a proporção das necessidades de quem recebe, e as possibilidades de quem os paga, binômio este que mantém a proporcionalidade do encargo. No caso, pensão alimentícia reduzida para o valor de trinta por cento (30%) do salário mínimo, tendo em vista a renda dos alimentantes e as despesas do alimentado. 3. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos da sentença que reduz ou majora a prestação alimentícia ou até mesmo exonera o alimentante do seu pagamento retroagem à data da citação, devendo-se respeitar apenas a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. 4. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos." (Súmula nº. 358 do STJ). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-MS 00005648720118120032 MS 0000564-87.2011.8.12.0032, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 2ª Câmara Cível)
Por fim, ressalte-se que o Apelante foi intimado pessoalmente para se manifestar acerca de perda do interesse recursal, tendo se mantido inerte, conforme demonstrado pelo despacho de fl. 71, carta de intimação de fls. 76 e AR cumprido e recebido pelo recorrente à fl.77.
Sobre a perda do objeto recursal leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:
¿Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado¿.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, HEI POR NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora